Tribunal: TJDFT
Processo: 0709301-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709301-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLITA PEREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: SWISSBRAZIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, JURG LEUTERT, ALINE LEUTERT D E S P A C H O (Num. 15808076). Requer a Agravante a reconsideração da decisão em que foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deduzido no Agravo de Instrumento interposto por CARLITA PEREIRA DE ARAUJO contra decisão proferida pela i Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0703599-37.2019.8.07.0011, proposta pela Agravante em desfavor de SWISSBRAZIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. E OUTROS, indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça. Sustenta que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é decorrente da tomada de um empréstimo e que, “de fato é juridicamente hipossuficiente, oportunizando a juntada da declaração de isenção de imposto de renda, o cadastro no programa Bolsa Família, assim como demonstrativo de recebimento do auxílio governamental do programa para combate ao covid-19, tudo para salientar a indispensável necessidade de deferimento da justiça gratuita, o que requer seja novamente apreciado, agora à luz dos documentos que oportuniza” (Num. 15808076 - Pág. 1). Pede a reconsideração da decisão em que fora indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pois bem. A despeito da argumentação tecida pela Agravante, os fundamentos da decisão antes proferida mantêm-se inabalados e, por conseguinte, indefiro o pedido de reconsideração. Prossiga-se com as determinações precedentes. I. Brasília - DF, 06 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador